Tribunal: TJBA
Processo: 8003289-27.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal nº 8003289-27.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Vara de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari Processo de Origem: 8003289-27.2024.8.05.0039 Apelante: Adla de Oliveira Cunha Defensor(a) Público: Cristiane Carrera Bardelli Apelado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Christian Ribeiro de Menezes Procurador(a) de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é despicienda a apreensão e perícia da arma (inclusive arma branca) para a caracterização da causa de aumento por seu emprego no crime de roubo, quando a utilização do artefato resta patenteada pelos uníssonos relato da vítima. Portando, o reconhecimento da utilização da arma não depende da apreensão, tampouco perícia, sendo circunstância objetiva, estendendo-se a todos os agentes envolvidos no delito. 2. Recurso conhecido e improvido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003289-27.2024.8.05.0039, em que figuram, como Apelante, Adla de Oliveira Cunha, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator